Tribunal: TJES
Processo: 0002947-31.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002947-31.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

APELADO: NAILMA LUZ DOS SANTOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO VENDEDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.514/97. ATRASO E ABANDONO DE EMPREENDIMENTO. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, decorrente de atraso e abandono de empreendimento imobiliário relativo ao Loteamento Cidade Verde Serra. As apelantes sustentam ilegitimidade passiva da segunda requerida, inaplicabilidade do CDC, ocorrência de caso fortuito ou força maior, possibilidade de retenção de valores, inexistência de dano moral e necessidade de aplicação da taxa Selic como índice único de atualização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se a Gran Viver Urbanismo S/A possui legitimidade passiva para responder pela demanda; (ii) estabelecer se a relação jurídica deve ser regida pelo CDC ou pela Lei nº 9.514/97; (iii) determinar se chuvas, crise econômica e pandemia configuram fortuito externo apto a afastar a responsabilidade das rés; (iv) verificar a possibilidade de retenção parcial dos valores pagos pela consumidora; (v) definir a ocorrência de dano moral indenizável e a adequação do quantum arbitrado; e (vi) estabelecer os consectários legais aplicáveis à restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Gran Viver Urbanismo S/A possui legitimidade passiva, pois participou da publicidade e divulgação do empreendimento, criando legítima expectativa de integração ao mesmo grupo econômico responsável pela execução do loteamento, incidindo a teoria da aparência.

A configuração de grupo econômico formal não é requisito indispensável para responsabilização solidária, bastando elementos objetivos de atuação conjunta, publicidade compartilhada e unidade empresarial perante o consumidor.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, pois a adquirente figura como destinatária final do imóvel e as rés atuam como fornecedoras no mercado imobiliário, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

A existência de alienação fiduciária não afasta a incidência do CDC, uma vez que a Lei nº 9.514/97 disciplina apenas a garantia fiduciária e os procedimentos executivos correlatos.

O Tema 1.095/STJ não se aplica à hipótese, pois trata de resolução contratual decorrente de inadimplemento do comprador, enquanto os autos versam sobre rescisão motivada por culpa exclusiva das vendedoras.

Chuvas, oscilações econômicas e pandemia de Covid-19 constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial desenvolvida pelas incorporadoras, não configurando causa excludente de responsabilidade civil.

O atraso prolongado e o abandono do empreendimento evidenciam inadimplemento contratual imputável exclusivamente às rés.

A cláusula contratual de retenção de valores não pode ser aplicada quando a resolução do contrato decorre de culpa exclusiva do vendedor, impondo-se a restituição integral das parcelas pagas, conforme a Súmula 543 do STJ.

O dano moral decorre
in re ipsa
do atraso injustificado e prolongado na entrega do imóvel, diante da frustração da legítima expectativa de aquisição da moradia própria e dos transtornos suportados pela consumidora.

O valor fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

A correção monetária das parcelas pagas deve incidir desde cada desembolso, mediante aplicação do IPCA-E, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

A aplicação exclusiva da taxa Selic não se mostra cabível na hipótese, diante da natureza consumerista da relação e da orientação consolidada do STJ acerca da recomposição integral da perda inflacionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A empresa que participa da publicidade e comercialização do empreendimento imobiliário responde solidariamente perante o consumidor com fundamento na teoria da aparência.

A existência de alienação fiduciária não afasta a incidência do CDC nas relações entre adquirente consumidor e fornecedor imobiliário.

Chuvas, crises econômicas e pandemia configuram fortuito interno quando inseridos no risco inerente à atividade de incorporação imobiliária.

A resolução contratual motivada por culpa exclusiva do vendedor impõe a restituição integral das parcelas pagas pelo comprador.

O atraso injustificado e prolongado na entrega de imóvel configura dano moral in re ipsa.

A restituição de parcelas pagas em contrato rescindido por culpa do vendedor deve ser corrigida monetariamente desde cada desembolso, pelo IPCA-E, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 14. CPC, arts. 373, II, e 85, §11. CF/1988, art. 37, §6º. Lei nº 9.514/97.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.020.649/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 15.03.2023. STJ, AgInt no AREsp 2.672.525/ES, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 03.10.2024. STJ, Súmula 543. TJMT, Apelação nº 1029243-70.2017.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 03.08.2022. TJSP, Apelação Cível nº 3003679-12.2012.8.26.0268, Rel. Des. Sérgio Shimura, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 24.06.2015. TJMG, Apelação Cível nº 1.0105.14.015007-6/001, Rel. Des. Maurílio Gabriel, 15ª Câmara Cível, j. 07.11.2019. TJMG, Apelação Cível nº 52954707420238130024, Rel. Des. João Cancio, 18ª Câmara Cível, j. 18.02.2025. TJSP, Apelação Cível nº 1013005-33.2021.8.26.0068, Rel. Des. Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 09.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002947-31.2019.8.08.0012

APELANTES:
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A E OUTRO

APELADA:
NAILMA LUZ DOS SANTOS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes pares, a
controvérsia devolvida a esta instância abrange seis pontos fundamentais: (i) legitimidade passiva da Gran Viver Urbanismo S/A; (ii) aplicabilidade do CDC ou da Lei nº 9.514/97; (iii) configuração de caso fortuito ou força maior; (iv) possibilidade de retenção de valores; (v) ocorrência de dano moral e seu
quantum
; e (vi) consectários legais, notadamente o índice de correção monetária e juros de mora.

Pois bem.

No tocante à
alegada
ilegitimidade passiva da segunda apelante, razão não lhe assiste.

Conforme se extrai dos autos, a Gran Viver Urbanismo S/A figurava nas propagandas e materiais de divulgação do empreendimento como integrante do grupo econômico responsável pelo Loteamento Cidade Verde Serra, criando, perante a consumidora, a legítima expectativa de que respondia solidariamente pela execução do empreendimento.

A teoria da aparência, amplamente acolhida pela jurisprudência
pátria
, impõe a responsabilização da empresa que, embora não figure formalmente como contratante, atua de modo a gerar no consumidor a confiança de que integra a mesma organização empresarial, especialmente quando há unidade de marca, publicidade conjunta e atuação coordenada no mercado imobiliário.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE
COBRANÇA
–
PESSOAS JURÍDICAS
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – MESMO
GRUPO ECONÔMICO
/
CONGLOMERADO FINANCEIRO
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – MÉRITO –
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO
DE
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS
– INADIMPLEMENTO – COMPROVAÇÃO – ART.373, I E II, DO
CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que, em se tratando de empresas de um mesmo
grupo econômico
, não há falar em ilegitimidade para figurar na relação processual,
pessoa jurídicas
componentes do mesmo
conglomerado
. Pela aplicação da teoria da aparência, há responsabilidade solidária entre empresas pertencentes ao mesmo
grupo econômico
.
Ao devedor do
contrato
de
locação
de
equipamentos
incumbe a prova do adimplemento ou da condição que impede, modifica ou extingue a obrigação, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
Comprovada a prestação do serviço e ausente a prova do pagamento, há que se reconhecer a procedência do pedido da
ação
de
cobrança
.
(
TJ MT,
N.U 1029243-70.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 03/08/2022)

LEGITIMIDADE PASSIVA - GRUPO ECONÔMICO -
Empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico - Embora, em tese, sejam pessoas jurídicas distintas, ambas se confundem, já que pertencem ao mesmo conglomerado econômico - Aplicação da teoria da aparência
e do princípio da instrumentalidade das formas - Contrato que é pago por meio de boletos mensais, tendo como "cedente" o BANCO SCHAHIN S.A., não havendo, pois, que se cogitar de ilegitimidade passiva - Extinção do processo afastada, seguindo-se o regular prosseguimento do feito - RECURSO PROVIDO PARA ANULAR SENTENÇA. (TJSP; Apelação Cível 3003679-12.2012.8.26.0268; Relator (a):Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itapecerica da Serra -3ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 24/06/2015; Data de Registro: 27/06/2015)

EMENTA: APELAÇÃO - CONTRATO DE SEGURO - LEGITIMIDADE PASSIVA - EMPRESAS PERTENCENTES A MESMO GRUPO ECONÔMICO - TEORIA DA APARÊNCIA. Na ação de indenização,
as empresas pertencentes a um mesmo grupo econômico detêm legitimidade para figurar no polo passivo da ação, por força da teoria da aparência.
(TJMG- Apelação Cível 1.0105.14.015007-6/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2019, publicação da súmula em 26/11/2019)

Não se exige,
portanto
, a comprovação de grupo econômico formal ou de personalidade jurídica única, bastando a presença de elementos objetivos que indiquem a participação no mesmo empreendimento. Assim, correta a sentença ao
manter a empresa no polo passivo da demanda
.

Quanto ao regime jurídico aplicável, a relação estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo.

A autora adquiriu o lote como destinatária final, para moradia própria, enquadrando-se no conceito de consumidor previsto no art. 2º do CDC, enquanto as rés, incorporadoras e vendedoras do imóvel, atuam como fornecedoras no mercado imobiliário, nos termos do art. 3º do mesmo diploma.

O fato de o contrato envolver alienação fiduciária não desnatura a relação de consumo, pois o regime da Lei nº 9.514/97 regula a garantia fiduciária sobre imóveis e os procedimentos de execução em caso de inadimplemento do devedor, mas não exclui a incidência das normas consumeristas quando o adquirente é consumidor final.

O Tema 1.095/STJ, invocado pelas apelantes, trata especificamente da legalidade da cobrança da taxa de ocupação e da imissão na posse em contratos de alienação fiduciária resolvidos por inadimplemento do comprador, situação diametralmente oposta à dos autos, em que a rescisão se deu por culpa exclusiva do vendedor.

Nesse sentido, vejamos:

[...] 3. Na hipótese dos autos, partindo dos fatos delineados pelo acórdão recorrido, constata-se que não houve o referido registro no Cartório de Registro de Imóveis, motivo pelo qual a resilição do contrato por vontade do consumidor deve ser regulada pelas normas do CDC, afastando-se o regime especial da Lei nº 9.514/97. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.020.649; Proc. 2022/0255144-3; GO; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 15/03/2023)

Aplicam-se, portanto, as regras protetivas do CDC.

No que concerne ao alegado fortuito externo, as recorrentes sustentam que o atraso na entrega das obras de infraestrutura decorreu de chuvas excepcionais, crise econômica e pandemia de Covid-19, configurando força maior ou caso fortuito excludente de responsabilidade.

Contudo, esses eventos não podem ser considerados como fortuito externo, mas sim como fortuito interno, ou seja, riscos inerentes à própria atividade empresarial desenvolvida.

A incorporação imobiliária, por sua natureza, está sujeita a intempéries climáticas, oscilações do mercado e mesmo crises sanitárias, cabendo ao empreendedor planejar-se adequadamente para absorver tais contingências e cumprir os prazos contratualmente assumidos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SHOW CANCELADO - CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS - FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MATERIAIS INDIRETOS - DANOS MORAIS. I- Deve ser mantida a decisão que determinou a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais à autora.
II- As condições meteorológicas nas datas de eventos ao ar livre constituem risco inerente ao desenvolvimento da atividade desenvolvida pela sociedade empresária, de forma que não está configurada hipótese de força maior, mas sim de fortuito interno.
III- Os gastos dispendidos com o objetivo de viabilizar o comparecimento ao evento também devem ser ressarcidos . IV- O valor da indenização pelo dano moral arbitrado em primeira instância é apto a compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado, sem gerar enriquecimento indevido e desestimular por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (TJ-MG - Apelação Cível: 52954707420238130024, Relator.: Des.(a) João Cancio, Data de Julgamento: 18/02/2025, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2025)

Apelação. Responsabilidade civil. Seguro de danos. Ação regressiva fundada no art . 786 do Código Civil. Sentença de procedência. Afastamento da disciplina da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Dever de reparação que independe de prévio requerimento administrativo. Satisfação do ônus da prova relativamente à danificação de aparelhos em virtude de sobrecarga na rede.
Responsabilidade objetiva do concessionário de energia elétrica, consoante art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14 do CDC.
Ausência de provas que excluem sua responsabilidade. Chuvas e descarga elétrica atmosférica que constituem fortuito interno. Risco-proveito. Precedentes
. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10130053320218260068 SP 1013005-33.2021 .8.26.0068, Relator.: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, Data de Julgamento: 09/02/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2022)

Não se trata de eventos imprevisíveis e inevitáveis, alheios ao risco do negócio, mas de circunstâncias previsíveis e administráveis no âmbito da gestão empresarial. As condições climáticas adversas e as crises econômicas não configuram força maior a justificar o inadimplemento contratual do fornecedor, salvo situações excepcionais e devidamente comprovadas, o que não ocorreu nos autos.

Demais disso, o atraso foi prolongado e o empreendimento foi abandonado, demonstrando a impossibilidade de cumprimento da obrigação por culpa exclusiva das rés.

Quanto à retenção de valores, a cláusula contratual que autoriza a retenção em caso de desistência do comprador não pode ser oposta à consumidora quando a rescisão decorre de inadimplemento do vendedor.

A Súmula 543 do STJ é clara:

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao CDC, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, nos casos em que o comprador – promitente comprador – der causa ao desfazimento.

Portanto, sendo o atraso e o abandono do empreendimento imputáveis exclusivamente às rés, a restituição há de ser integral, não subsistindo qualquer direito de retenção, seja com base em cláusula contratual, seja por aplicação de percentual de 25% como pretendido subsidiariamente.

No que tange ao dano moral, sua configuração é
in re ipsa
diante do atraso injustificado e prolongado na entrega do imóvel, que frustra o sonho da casa própria e acarreta transtornos que transcendem o mero aborrecimento.

A jurisprudência é firme nesse sentido, dispensando a comprovação de efetivo abalo psíquico, pois o descumprimento contratual por parte do fornecedor, em relação de consumo, gera por si só a lesão moral. O valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Câmara e pelo STJ em casos análogos, não comportando redução.

Por fim, no que se refere aos consectários legais, a sentença determinou a correção monetária pelo IPCA-E desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. As apelantes sustentam que o índice único aplicável seria a taxa Selic, com base no Tema 1.368/STJ.

Todavia, razão não lhe assiste, pois consoante jurisprudência
uníssona,
a correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso
. Vejamos:

[...].

4.
Ocorrendo a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas adimplidas, para fins de restituição, se dará a cada desembolso
.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.672.525/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

Quanto aos juros de mora, no âmbito das relações de consumo, especialmente quando a restituição decorre de
rescisão por culpa do
vendedor
, o STJ consolidou o entendimento de que a correção monetária deve refletir a efetiva desvalorização da moeda, sendo o IPCA-E o índice que melhor atende a essa finalidade, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Pelas razões expostas, o recurso não merece acolhimento. Conheço da apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
nega
r provimento
ao recurso de
apelação
.